Tribunal: TJBA
Processo: 8055344-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055344-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: A. S. D. S. e outros Advogado(s): MARLIANGELA DE JESUS MARQUES, TATIANA DA SILVA PRAZERES AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). MENOR COM DEFICIÊNCIA (TEA). RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere (5 anos), portador de TEA, contra decisão que indeferiu a suspensão de descontos de Cartão de Crédito Consignado (RCC) em seu benefício BPC/LOAS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos mensais, diante da alegação de vício de consentimento e hipervulnerabilidade. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito decorre da contratação de produto financeiro complexo em nome de criança de tenra idade e da verossimilhança da alegação de vício de vontade. 4. O perigo de dano reside no comprometimento de verba alimentar (BPC) indispensável à subsistência e saúde do menor. 5. Necessidade de observância do princípio da Proteção Integral e do Parecer Ministerial favorável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo em benefício de menor incapaz, resguardando-se o caráter alimentar da verba." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; CDC, art. 39, IV. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação específica de jurisprudência externa vinculante nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8055344-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante A. S. D. S. e como apelado FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora